Tribunal: TJSP
Processo: 1050946-33.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Multa de trânsito. Impetrante que teve inscrição da pontuação no RENACH, enquanto ainda há procedimento administrativo pendente de julgamento definitivo. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inteligência dos artigos 290, parágrafo único do CTB e artigo 17 da Resolução CONTRAN no 619/16. Sentença de concessão da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Multa de trânsito. Impetrante que teve inscrição da pontuação no RENACH, enquanto ainda há procedimento administrativo pendente de julgamento definitivo. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inteligência dos artigos 290, parágrafo único do CTB e artigo 17 da Resolução CONTRAN no 619/16. Sentença de concessão da segurança mantida. Remessa Necessária não acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1050946-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA TRAVAGIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050946-33.2019.8.26.0053 -Voto no 11.156/2020 - lof
2
ACF no 11.156/2020
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1050946-33.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Luiz Fernando de Oliveira Travagim
Interessados:
Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de São Paulo - Detran/SP e outros
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
Multa de trânsito. Impetrante que teve inscrição da pontuação no
RENACH, enquanto ainda há procedimento administrativo
pendente de julgamento definitivo. Ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inteligência
dos artigos 290, parágrafo único do CTB e artigo 17 da Resolução
CONTRAN no 619/16. Sentença de concessão da segurança
mantida. Remessa Necessária não acolhida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ
FERNANDO DE OLIVEIRA TRAVAGIM em face do ato praticado pelo
DIRETOR DO DETRAN, em que o impetrante alega terem sido contra si
lavrados o AIT no 1D991851-4 e 1D991852-4, com inscrição da pontuação
no RENACH, apesar do não esgotamento da via administrativa (fls. 01/14).
A r. sentença de fls. 181/183, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido para conceder a segurança, “para que seja retirada
a pontuação referente aos AIT's no 1D991851-4 e 1D991852-4 do prontuário do
condutor, bem como não instaure qualquer procedimento de suspensão do direito
de dirigir, até o exaurimento das instâncias administrativas, sem prejuízo de que,
ao final, com o trânsito em julgado no âmbito administrativo, a pontuação possa
ser reinserida no prontuário do condutor, de forma automática”.
Sem interposição de recursos voluntários pelas partes, os
autos subiram a esta Instância por força da remessa necessária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050946-33.2019.8.26.0053 -Voto no 11.156/2020 - lof
3
A remessa necessária não merece acolhimento.
No
caso, discute-se se há direito líquido e certo a amparar a pretensão do
impetrante de não ter lançado em seu prontuário pontos por infrações de
trânsito até o trânsito em julgado das decisões administrativas dos Processos
Administrativos em que é o requerido.
Pois bem.
É dos autos que o impetrante teve as pontuações referentes
aos AI's 1D9918514 e 1D9918524 lançadas, sem que houvesse decisão
administrativa final transitada em julgado, em flagrante ilegalidade.
O artigo 290, parágrafo único, do CTB, prevê que somente
após esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos do Código
serão cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Condutores
Habilitados).
Por sua vez, a resolução 619/16 do CONTRAN afirma em
seu artigo 17 que:
"Art. 17 - Somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH."
Dessa forma, entende-se ser direito líquido e certo do
impetrante não ter cadastradas em seu prontuário as penalidades aplicadas,
enquanto não houver decisão administrativa definitiva que confirme a
penalidade.
É esse o entendimento jurisprudencial desta Colenda Corte
em casos análogos:
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão voltada à renovação de Carteira Nacional de
Habilitação, em razão da existência de recurso administrativo
pendente de julgamento em processo administrativo de cassação
do direito de dirigir Segurança corretamente concedida Recurso
administrativo ainda pendente de julgamento Efeitos da infração
que ficam suspensos até o julgamento do recurso Penalidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050946-33.2019.8.26.0053 -Voto no 11.156/2020 - lof
4
só pode constar do prontuário do condutor infrator quando
esgotadas as vias recursais pertinentes Decisão mantida
Reexame
necessário
desacolhido”.
(Apelação/Reexame
Necessário no 0034296-40.2010.8.26.0053, rel. Des. Rubens
Rihl, 8a Câmara de Direito Público, j. 06/08/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. CNH.
Liminar. Negativa de renovação da carteira nacional de
habilitação. Processo administrativo para cassação do direito de
dirigir. Recurso pendente de julgamento. Bloqueio no
prontuário. Impossibilidade. Contraditório e ampla defesa.
Resolução no 182/05 do CONTRAN. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 0082008-20.2012.8.26.0000, rel. Des. Cláudio
Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 31.07.2012).
No mesmo sentido, ademais, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CONDUTOR
AUTUADO POR INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O
PERÍODO
DE
PROVA
DE
UM
ANO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO
PENDENTE.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Trata-se de recurso especial interposto nos autos de mandado
de segurança impetrado por motorista portador de Permissão
para Dirigir contra o Diretor do DETRAN/RS, buscando o
direito de obter a CNH definitiva após o período de prova de 1
(um) ano, apesar da ocorrência de autuações por infrações de
trânsito de natureza gravíssima, que ainda estão pendentes de
julgamento na esfera administrativa. A sentença concedeu a
segurança sob o entendimento de que não podem ser
considerados os efeitos do ato infracional antes de julgados os
recursos
administrativos.
Interposta
apelação
pelo
DETRAN/RS, o acórdão do TJRS deu provimento ao apelo sob
o fundamento da falta de interesse do impetrante, visto que as
multas já haviam sido pagas, e o pagamento convalida o vício.
O impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram
acolhidos, mas mantiveram a conclusão do acórdão
embargado quanto ao provimento da apelação. No recurso
especial o recorrente alega violação do art. 290 do CTB,
sustentando que as penalidades de trânsito somente podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050946-33.2019.8.26.0053 -Voto no 11.156/2020 - lof
5
cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Carteiras de
Habilitação) após o esgotamento dos recursos administrativos.
Os §§ 3o e 4o do art. 148 do CTB impõem a penalidade de
suspensão do direito de dirigir obrigando o condutor detentor
da Permissão para Dirigir a reiniciar o processo de
habilitação caso, no período de prova de 1 (um) ano, tenha
cometido infração grave ou gravíssima ou seja reincidente em
infração média. Entretanto, urge salientar que a aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como todas
as demais previstas no Código de Trânsito, reclama prévio
processo administrativo, com observação das garantias
constitucionais do devido processo legal, contraditório e da
ampla defesa, estes consectários do primeiro (CF, art. 5o, LIV e
LV). O CTB expressamente dispõe no art. 265 que 'As
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em
processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito
de defesa.' A ocorrência de infração grave ou gravíssima
somente poderá constituir obstáculo à concessão da CNH
definitiva ao detentor de Permissão para Dirigir após o
trânsito em julgado administrativo da decisão que confirme a
validade do ato infracional a ele imputado. Recurso especial
provido”. (REsp. 800963/RS, rel. Ministro José Delgado,
Primeira Turma, j. 15.02.2007).
No mais, verifica-se que a r. sentença recorrida bem
analisou a questão e merece confirmação por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que seguem abaixo transcritos:
“(...) Verifica-se nos autos que o Impetrante requer a retirada
das pontuações de seu prontuário e dos efeitos cadastrais
destas no RENACH, já que foram lançadas indevidamente pelo
DETRAN, uma vez que é garantida ao condutor a interposição
de recursos a todas as instâncias administrativas.
Analisando os documentos acostados na inicial, percebe-se que
a certidão emitida no dia 18/09/2019 (fls. 32) comprova que as
pontuações referentes aos AI's
1D9918514 e 1D9918524 já haviam sido lançadas.
Todavia, o prazo que o Impetrante tinha para interpor recurso
ao CETRAN Conselho Estadual de Trânsito era até o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050946-33.2019.8.26.0053 -Voto no 11.156/2020 - lof
6
05/10/2019, conforme descrito às fls. 30/31, portanto antes do
prazo recursal.
Dessa
forma,
tem-se
a
evidente
intempestividade
do
lançamento dos pontos, já que não fora observado o prazo que
o condutor tinha para se defender, recaindo sobre ele a
penalidade.
(...)
Conclui-se, então que o Impetrante teve seu direito líquido e
certo violado pela autoridade coatora, uma vez que o
lançamento da pontuação deveria ser realizado após o trânsito
em julgado do processo administrativo, o que não ocorreu”.
Ante o exposto, não se acolhe a remessa necessária.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator